Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO CONSUMADO E FURTO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus, ora apelados, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes acerca da autoria e da materialidade dos crimes de furto descritos na denúncia.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando o caderno processual, verifica-se que o conjunto probatório não se mostra robusto e suficiente para amparar uma condenação, razão pela qual deve ser mantida a sentença absolutória.
4. No caso dos autos, as provas produzidas são extremamente frágeis e incapazes de levar a um juízo de condenação.
5. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil, impõe-se a absolvição dos acusados, pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
6. Para se proferir uma decisão condenatória, é necessário que se tenha certeza das imputações descritas na denúncia, o que não ocorre na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.